Tribunal: TJPA
Processo: 0805561-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805561-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL ANDERSON GONCALVES MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “desconhecido”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora. Precedente do STJ. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DANIEL ANDERSON GONCALVES MONTEIRO contra Decisão Monocrática por mim proferida nos seguintes termos:

“[... ]Ante o exposto, com base no art. 133, XI, “d” do RITJEPA e considerando a incongruência do recurso com a dominante jurisprudência da Corte Superior no que tange à constituição em mora do devedor, decido CONHECER o recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.”

Em síntese, alega o Agravante que a decisão não estaria de em conformidade com a jurisprudência, tendo em vista que é dever do Agravado/Devedor manter seus dados atualizados perante a instituição bancária, de modo que o AR devolvido como “ausente” três vezes pelos correios configuraria a mora, requisito legal para o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões por parte da Agravada conforme certidão de ID 14590426.

É o suficiente relatório.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

No mérito, alega o Agravante que em razão do AR ter voltado com a anotação de “desconhecido”, a decisão monocrática proferida por este Relator deveria ser reformada, uma vez que não fora configurada a mora.

Entendo que a argumentação não merece prosperar.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula nº 72).

No entanto, o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que “mudou-se” ou “desconhecido”, porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “desconhecido”, não pode o ora Agravado ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora.

Com efeito, cumpre dizer que no julgamento do REsp 1828778/RS, ocorrido em 27/08/2019, a Relatora Ministra Nancy Andrighi asseverou não ser possível imputar ao credor
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato. É dizer, ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

O mesmo entendimento é o desta 2ª Turma de Direito Privado em processo de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “DESCONHECIDO”. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “desconhecido”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor os dados de domicílio corretamente, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 0847957-06.2019.814.0301, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela na antecipada recursal anteriormente deferida. À unanimidade.(TJ-PA 08144164120218140000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

Assim, o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023